Tribunal: TCU
Processo: 017.513/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, que teve por objeto avaliar o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. em articulação com os demais órgãos superiores, adote medidas para recompor o orçamento do Programa de Assistência Estudantil (PAE), em vista da significativa depreciação dos valores, em termos atualizados desde 2016; 9.1.2. em articulação com as universidades federais, reavalie e elabore nova matriz de distribuição dos recursos do PAE (Matriz PNAES), observando o contexto de defasagem dos valores e de distribuição inadequada entre as Ifes em face do público-alvo potencial, bem como outros possíveis fatores de desigualdade; 9.1.3. em articulação com as instituições federais de ensino que gerenciem e executem o PAE, defina um conjunto de dados padronizados a serem fornecidos pelas entidades, bem como sua metodologia de obtenção, considerando os sistemas e os instrumentos por elas já utilizados, que possibilite: 9.1.3.1. a mensuração adequada da efetiva demanda de discentes em situação de vulnerabilidade e de suas necessidades; 9.1.3.2. a análise da execução da assistência estudantil, inclusive quando realizada com recursos próprios; e 9.1.3.3. a realização de avaliações sistemáticas dos resultados e impactos da assistência estudantil. 9.2. recomendar às sessenta e nove universidades federais relacionadas no item 4 acima, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. realizem a coleta de dados socioeconômicos de todos os discentes no momento do ingresso, acompanhada de ações de sensibilização da comunidade acadêmica acerca da importância de fornecê-los, os quais deverão ser utilizados para dimensionamento quantitativo e qualitativo do público-alvo potencial do PAE, bem como para planejamento, execução e avaliação das ações de assistência estudantil; 9.2.2. aperfeiçoem os fluxos de seleção de beneficiários de assistência estudantil, com medidas tais como: 9.2.2.1. coleta de informações socioeconômicas, ainda que meramente declaratórias, na inscrição dos concursos vestibulares e/ou Sisu, para identificação de potenciais beneficiários; 9.2.2.2. utilização de extrato do CadÚnico como aproximação inicial para comprovação de vulnerabilidade e adoção de cadastro geral de fluxo contínuo para apresentação da documentação comprobatória da situação socioeconômica e/ou de vulnerabilidade; 9.2.2.3. fixação de prazo de, no mínimo, 2 (dois) anos para validade da documentação apresentada; 9.2.2.4. realização de acompanhamento permanente mediante amostragem da manutenção da condição de vulnerabilidade; 9.2.2.5. uso de sistema informatizado para inscrição, envio da documentação e seleção dos beneficiários. 9.2.3. utilizem como critérios de seleção dos beneficiários do PAE outros marcadores de vulnerabilidade socioeconômica que não os de renda familiar per capita e de origem em escola pública, de modo a abranger a maior diversidade possível de perfis de vulnerabilidade; 9.2.4. realizem a divulgação dos potenciais auxílios de assistência estudantil e de seus valores ilustrativos nas publicações em suas redes sociais e sítios eletrônicos relacionadas a chamamentos para participação em concursos vestibulares, Enem e Sisu; 9.2.5. regulamentem e implementem instâncias específicas de assuntos de assistência estudantil com efetiva participação discente, com função deliberativa e reuniões periódicas; 9.2.6. divulguem, em ferramenta de transparência ativa, informações dos beneficiários do PAE contendo, no mínimo, nome, tipo de bolsa/auxílio, valor e período de competência; 9.2.7. divulguem informações acerca da execução e dos resultados do PAE, mediante relatório de avaliação, painéis de business intelligence e outros que possibilitem a utilização de dados desagregados por grupo vulnerável. 9.3. recomendar ao Ministério da Educação e às universidades federais, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem medidas no sentido de conferir melhor alocação de recursos humanos em seus respectivos setores de assistência estudantil; 9.4. dar ciência às universidades federais, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.4.1. a ausência de controles orçamentários que identifiquem despesas e receitas de seus restaurantes universitários e suas fontes de financiamento (PAE, recursos próprios, arrecadação direta ou outros) e que demonstrem, de forma transparente, o montante de recursos do PAE destinado aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e aquele destinado aos demais usuários não é compatível com o art. 8o, caput e §1o, incisos III e V, da Lei 12.527/2011; 9.4.2. a não implementação de mecanismos sistemáticos de avaliação da política interna de assistência estudantil, incluindo a execução do PAE, está em desacordo com os arts. 7o, inciso IV, da Lei 14.914/2024 e 5o, inciso II, do Decreto 7.234/2010; 9.4.3. a não realização de ações relacionadas à inclusão, à equidade e ao enfrentamento às desigualdades sociais que envolvam toda a comunidade acadêmica (docentes, servidores técnico-administrativos e discentes), bem como a não criação de mecanismos efetivos de combate às práticas de qualquer forma de discriminação e à ocorrência de assédio moral e sexual nas universidades, está em desacordo com os arts. 27 e 28 da Lei 13.146/2015, 56 da Lei 12.288/2010, 13 da Lei 12.852/2013 e 2o e 3o do Decreto 8.727/2016; 9.4.4. a ausência de regulamentação interna do PAE e a não normatização da integralidade das disposições necessárias à sua execução estão em desacordo com os arts. 6o e 7o da Lei 14.914/2024, e 3o, § 2o, e 5o, do Decreto 7.234/2010. 9.5. informar o teor desta decisão às universidades federais, às instituições integrantes da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado Federal, à Controladoria-Geral da União, à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e ao Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis; 9.6. autorizar a AudEducação a autuar processo do tipo Acompanhamento (ACOM) com vistas à continuidade do exame sobre o programa de assistência estudantil e, eventualmente, se necessário for, sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil, inclusive para fins de avaliação da Lista de Alto Risco, realizando, nos mesmos autos, o monitoramento desta deliberação; e 9.7. arquivar o processo.